Tribunal: TJSP
Processo: 1013850-94.2016.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Cesar Luiz de Almeida
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
apelação – promessa de compra e venda – INDENIZAÇÃO - Atraso na entrega de obra - Multa moratória devida ATÉ A EFETIVA ENTREGA DAS CHAVES – SÚMULA 160 deste E. Tribunal de Justiça – impossibilidade de inversão das penalidades ajustadas para a hipótese de mora do comprador – súmula 159 desta c. corte – percentual de 0,1% previsto em contrato majorado para 0,5% ao mês de atraso sobre o valor

Ementa:
apelação – promessa de compra e venda – INDENIZAÇÃO - Atraso na entrega de obra - Multa moratória devida ATÉ A EFETIVA ENTREGA DAS CHAVES – SÚMULA 160 deste E. Tribunal de Justiça – impossibilidade de inversão das penalidades ajustadas para a hipótese de mora do comprador – súmula 159 desta c. corte – percentual de 0,1% previsto em contrato majorado para 0,5% ao mês de atraso sobre o valor atualizado do contrato – ausência de demonstração de que o saldo devedor foi atualizado de forma diversa da prevista no contrato – sentença de improcedência parcialmente reformada – recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000499585
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1013850-
94.2016.8.26.0309, da Comarca de Jundiaí, em que é apelante DENILSON EDINALDO
PINTO, é apelada DJL-3 INCORPORAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente sem voto), SERGIO ALFIERI E CELSO PIMENTEL.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
CESAR LUIZ DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013850-94.2016.8.26.0309 -Voto no 14904
2
VOTO No 14904
APELAÇÃO No 1013850-94.2016.8.26.0309
APELANTE: DENILSON EDINALDO PINTO
APELADA: DJL-3 INCORPORAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA.
COMARCA: JUNDIAÍ
JUIZ: LUIZ ANTONIO DE CAMPOS JÚNIOR
EMENTA: APELAÇÃO
PROMESSA DE COMPRA E
VENDA INDENIZAÇÃO - ATRASO NA ENTREGA DE
OBRA - MULTA MORATÓRIA DEVIDA ATÉ A EFETIVA
ENTREGA DAS CHAVES
SÚMULA 160 DESTE E.
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
IMPOSSIBILIDADE DE
INVERSÃO DAS PENALIDADES AJUSTADAS PARA A
HIPÓTESE DE MORA DO COMPRADOR SÚMULA 159
DESTA C. CORTE PERCENTUAL DE 0,1% PREVISTO
EM CONTRATO MAJORADO PARA 0,5% AO MÊS DE
ATRASO
SOBRE
O
VALOR
ATUALIZADO
DO
CONTRATO AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE
O SALDO DEVEDOR FOI ATUALIZADO DE FORMA
DIVERSA DA PREVISTA NO CONTRATO SENTENÇA
DE IMPROCEDÊNCIA PARCIALMENTE REFORMADA
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Cuida-se de recurso de apelação (fls. 232/243) interposto
contra a r. sentença a fls. 215/220 que julgou improcedente ação de
indenização, impondo ao requerente o pagamento dos encargos da
sucumbência, inclusive honorários de advogado, fixados em 10% do valor da
causa.
Embargos de declaração do requerente (fls. 222/224)
foram rejeitados (fls. 230).
O requerente apela sustentando, em síntese, que a entrega
do imóvel ocorreu quase 1 ano após a data prevista no contrato, e quase 6
meses após o limite quando considerado um prazo suplementar de 180 dias; o
atraso foi reconhecido pela requerida, que concedeu desconto no valor de
R$481,18 a título de multa; o termo de habite-se, emitido em Junho de 2014,
já em flagrante atraso, não pode ser considerado como termo de encerramento
da obrigação contratual, uma vez que o imóvel só foi disponibilizado em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013850-94.2016.8.26.0309 -Voto no 14904
3
03/09/2014; o “habite-se” é parcial, pois as obras do empreendimento não
estavam completas; só pode dar entrada no pedido de financiamento após a
concessão do habite-se, mesmo que parcial; todo o processo de financiamento
foi intermediado pela própria construtora; as penalidades impostas às partes
são desproporcionais; deve incidir multa equivalente a 2% do valor do imóvel
para cada mês de atraso, juros de 1% ao mês e honorários advocatícios no
importe de 20% sobre o valor do débito, motivo pelo qual o valor a ser
descontado deve ser de R$28.870,73; houve atualização monetária
incompatível com o que foi determinado pelo próprio contrato, pois incidiu
no saldo devedor, além de ter incidido nas parcelas, existindo diferença de
R$16.813,25.
Espera a procedência da demanda.
Contrarrazões a fls. 248/258.
Sem oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Desde logo, deixo consignado que o recurso comporta
parcial provimento.
O requerente sustenta que conquanto a requerida tenha
se obrigado a entregar a unidade habitacional descrita no contrato celebrado
entre as partes, no prazo máximo de 30/09/2013, prorrogáveis por 180 dias,
ou seja, 30/03/2014, a entrega da unidade habitacional ocorreu somente em
03/09/2014, tendo a requerida cedido desconto a título de multa por atraso no
valor de R$481,18, aquém do devido e em desproporção ao previsto para a
mora do adquirente. Alega ainda que houve atualização monetária dos valores
devidos de maneira errônea.
Por tais motivos, pretende a condenação da requerida ao
pagamento de multa contratual no importe de 2% do valor do imóvel para
cada mês de atraso, juros de 1% ao mês e acréscimo no importe de 20% sobre
o valor do débito, atualizados desde a data limite da entrega do imóvel, na
quantia de R$ 28.870,73. Requer ainda, a condenação da requerida ao
pagamento dos valores pagos indevidamente a título de atualização ilegal no
importe de R$ 16.813,25.
Com efeito, é incontroverso que o prazo de entrega a ser
considerado é 30/03/2014, tanto que a requerida concedeu desconto por
atraso.
Porém, as partes divergem quanto ao termo final do
cumprimento da obrigação da requerida, sendo que a construtora sustenta que
a entrega ocorreu em 11/06/2014, data da expedição do “habite-se”, não
podendo ser responsabilizada até a data da entrega das chaves em 09/2014,
tendo em vista a demora na assinatura do contrato de financiamento.
No entanto, não convence a tentativa da ré de encurtar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013850-94.2016.8.26.0309 -Voto no 14904
4
sua mora, alegando que o atraso se encerrou com a expedição do habite-se do
empreendimento.
Nesse sentido é o enunciado da Súmula no 160 desta
Corte, verbis:
“A expedição do habite-se, quando não coincidir com a imediata
disponibilização física do imóvel ao promitente comprador, não afasta a
mora contratual atribuída à vendedora”. Sic
Ressalto que não há qualquer elemento capaz de conduzir
à conclusão de que o autor seria o culpado pela demora na obtenção do
financiamento.
Assim sendo, a mora da ré se estende no caso concreto de
31/03/2014(já computado o prazo de 180 dias) até a data em que
efetivamente o imóvel foi entregue ao autor, que ocorreu em 03/09/2014 (fls.
09).
De outro vértice, embora o requerente pretenda a
condenação da requerida em multa contratual no importe de 2% do valor do
imóvel para cada mês de atraso, juros de 1% ao mês e acréscimo no importe
de 20% sobre o valor do débito, a Súmula 159 deste Egrégio Tribunal prevê
que:
“É incabível a condenação da vendedora ao pagamento de multa
ajustada apenas para a hipótese de mora do comprador, afastando-se a
aplicação da penalidade por equidade, ainda que descumprido o prazo
para a entrega do imóvel objeto do compromisso de venda e compra”.
Sic
No entanto, irrisório o valor dos lucros cessantes/multa
no importe de 0,1% do contrato ao mês previsto na cláusula VIII, “g” (fls. 27)
que fica majorado para 0,5% ao mês de atraso sobre o valor atualizado do
contrato.
No tocante ao reajuste do saldo devedor, este não pode
ser considerado indevido, uma vez que apenas atualiza o valor do imóvel, nos
termos do previsto na cláusula “IV. 3 Saldo Devedor” (fls. 24).
Ademais, não demonstrada qualquer incorreção no
cálculo do cômputo da correção monetária do saldo devedor a fls. 68/71.
Ante a parcial procedência da demanda, cada parte arcará
com metade dos encargos de sucumbência, e com os honorários de advogado
da parte adversa, fixados em 20% do valor da condenação.
Pelas razões expostas, pelo meu voto, dou parcial
provimento ao recurso, nos termos acima expostos.
CESAR LUIZ DE ALMEIDA
Relator